Tribunal: TJES
Processo: 5020797-71.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020797-71.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAURI PINHEIRO DA SILVA
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE CELULAR COM DADOS BANCÁRIOS. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1. A lide versa sobre cobranças decorrentes de transações não autorizadas a partir do terminal telefônico da autora, furtado no dia 18/07/2023. Aduz a requerente/recorrente que bloqueou o chip do aparelho, mas os bandidos entraram no aplicativo da requerida, PicPay, trocaram a senha do aplicativo, e usaram o limite de um cartão de crédito MasterCard Will Bank, para realizar duas transferências, sendo uma de R$ 629,94 (sendo R$ 600,00 de saldo no cartão e R$ 29,94 de taxa de serviço) e R$ 157,48 (sendo R$ 150,00 de saldo + R$ 7.48 da taxa de uso), a despeito de prontamente ter comunicado o furto e solicitado às rés o bloqueio de R$ 856,63. Pede-se indenização por danos morais e materiais.

2. O pedido de indenização por danos materiais foi julgado procedente. Negou-se provimento, porém, ao pedido de indenização por dano moral. A autora interpôs recurso inominado com o intuito de reformar a sentença para que seja dado provimento ao pedido de indenização por danos morais.

3. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau comporta reformas.

4. Restou incontroverso que a autora, de fato, teve seu terminal telefônico roubado e a sua conta invadida por terceiros, que dela se utilizaram para fazer transações bancárias não autorizadas. Nesse sentido, tem-se que, na condição de fornecedora de serviço, é dever da ré dispor de mecanismos eficazes de segurança que impeçam o acesso de terceiros às contas de seus correntistas e, sobretudo, a realização de transferências não autorizadas pelos clientes. Cuida-se de responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, não podendo transferir ao consumidor os prejuízos eventualmente originados por terceiros de má-fé.

5. Quanto à ocorrência de danos morais, vislumbro que, no presente caso, a autora, além de suportar o prejuízo relativo ao furto do seu aparelho, ainda sofreu cobranças indevidas relativas às transações não autorizadas, e apenas conseguiu solucionar a questão com a judicialização do conflito, o que implica em perda de tempo útil. Tais circunstâncias caracterizam danos morais. Por tais singelas razões, deve ser imposta condenação a título de indenização por dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), por entender que tal montante se encontra de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando procedente o pedido autoral para condenar a requerida no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data do presente julgamento).

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, diante do provimento do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)